Tribunal: TJDFT
Processo: 0732644-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732644-17.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILTON DE SOUSA ALVES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVANILTON DE SOUSA ALVES contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho na Ação de Modificação de Cláusula Contratual com Pedido de Antecipação da Tutela e Consignação em Pagamento n. 0708202-66.2022.8.07.0006, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 129259874 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau, por considerar que não estavam presentes os requisitos da tutela de urgência, indeferiu o pedido liminar do autor: para determinar que o Réu a cessar as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, e deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte Autora, ALTERNATIVAMENTE, para inibir a mora, caso este Juízo entenda que a consignação em pagamento no valor ofertado não seja suficiente para afastar a mora, REQUER, decisão que seja aflorada decisão neste sentido, dando a oportunidade em que a parte Autora consigne o valor INTEGRAL da prestação, afastando todos efeitos da mora. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante afirma que ajuizou ação de modificação de cláusula com pedido de tutela de urgência ante a abusividade das cláusulas contratuais, as quais desrespeitam a função social do contrato. Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela, haja vista que possui o direito de obter a revisão do contrato firmado e que o inadimplemento resultaria na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como possível perda da posse do bem adquirido. Ressalta que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e também resguarda a proteção ao seu nome, além da posse do veículo. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a não inclusão do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios; a manutenção na posse do bem; assim como a recepção do pedido consignatório e autorização do depósito das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao processo, no valor incontroverso; ou alternativamente, os depósitos do valor contratado para elidir os efeitos da mora. Sem recolhimento de preparo ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor (ID 129259874). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. A extinção das obrigações ocorre, normalmente, pelo pagamento. Contudo, o ordenamento jurídico prevê outras formas atípicas, dentre as quais se destaca a consignação em pagamento. Ela é possível quando há recusa do credor em receber ou em dar quitação ou, ainda, quando existir obstáculo fático ou jurídico alheio à vontade do devedor que prejudique o pagamento eficaz, evitando, por conseguinte as consequências da mora. Nos termos do artigo 541 do Código de Processo Civil, tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento. O respaldo do dispositivo acima é o princípio da economia processual, na medida em que se evita o ajuizamento múltiplo de ações consignatórias que, ao final, necessariamente, teriam que ser reunidas para julgamento em conjunto. Nesse sentido, é o Enunciado 60 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, in verbis: Na ação de consignação em pagamento que tratar de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a consignar sem mais formalidades as que se forem vencendo, enquanto estiver pendente o processo. A legislação igualmente permite a consignação incidental, ainda que não haja pedido expresso na inicial, por se considerar que a hipótese se constitui em pedido implícito. No caso, verifica-se que o agravante ajuizou ação de modificação de cláusula, argumentando que celebrara junto ao agravado contrato de financiamento do veículo UP Black White Red MA, VW, ano 2014/2015, placa OVR3981, e que observara que o negócio padecia de vícios e nulidades, como taxa abusiva de juros remuneratórios e de mora, transferência de encargos ao consumidor, entre outros. Em tutela de urgência, requereu a consignação das parcelas mensais no valor que entende devido, a manutenção da posse do veículo, a cessação das cobranças, além de que o réu seja compelido a não promover anotações negativas em seu nome. A Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Logo, para que o devedor possa discutir em juízo a eventual abusividade das cláusulas contratuais sem incorrer nos efeitos prejudiciais da mora, deve continuar adimplindo as prestações, seja por meio típico - pagamento, ou por meio da consignação em juízo. Em situações análogas, esta Corte exarou entendimento de que a mera propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora, como se verifica dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CORREÇÃO DAS PRESTAÇÕES. NECESIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Na questão, a agravante sustentou ter pago as parcelas de seu empréstimo em excesso, em decorrência da aplicação equivocada da taxa de juros contratada. 2-Em defesa de sua tese, apresentou planilha de cálculos elaborada por profissional de sua escolha. Neste caso, a matéria em debate não prescinde da produção de provas, sujeita primeiramente ao contraditório e ampla defesa. 3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1427108, 07337808320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1317802, 07470484420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao reputar ausentes tais requisitos, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante. 2. Isso porque, na esteira do enunciado n. 380 da Súmula do c. STJ, a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora da autora, ora agravante, o que obsta a concessão da tutela provisória pretendida, no sentido de autorizar que a consignação, em Juízo, das prestações contratuais, de obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de mantê-la na posse do veículo objeto da contratação. 3. Ademais, a eventual declaração de abusividade de cláusulas relativas à remuneração das parcelas contratuais, por consubstanciar o bem da vida objeto do feito, depende de ampla instrução probatória, o que se revela incompatível com a fase incipiente do procedimento de origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1303467, 07270490820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Conforme se observa das ementas acima transcritas, a jurisprudência tem se firmado no sentido de ser inviável o afastamento da mora e suas consequências quando o devedor efetua a consignação de valor inferior ao contratado, sobretudo quando o pedido é feito em sede de tutela de urgência. Isso se deve ao fato de que a análise do valor da prestação tido pelo devedor como adequado demanda o aprofundamento da abusividade das cláusulas contratuais firmadas. Tal procedimento, contudo, se mostra incompatível com o juízo perfunctório típico das tutelas de urgência, como é a hipótese do presente agravo de instrumento. A alegada abusividade somente será analisada após a realização do devido contraditório e da ampla defesa. Como assentado na decisão agravada, a questão do processo demanda a análise de uma série de condições ainda fora do escrutínio judicial que pode afetar o direito que o autor julga ter, demandando, portanto, dilação probatória. Destaque-se, nesse ponto, que, segundo o entendimento perfilhado por este e. Tribunal, a revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada (Acórdão n. 1220847, 07215637620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Pág. Cadastrada.). Com efeito, o estabelecimento do contraditório e maior incursão no acervo probatório é, portanto, essencial ao deslinde da demanda, a fim de se formar uma melhor convicção a respeito do quadro disposto nos autos. Não se evidenciando a probabilidade do direito do agravante quanto ao afastamento dos efeitos da mora diante de consignação de valor a menor que o contratado, a eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes revelam-se condutas à disposição do credor. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho sobre o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022 às 19:12:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora